Tribunal: TJSP
Processo: 2306211-08.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06). Impetração visando à concessão da liberdade ao paciente ou, subsidiariamente, à substituição da custódia provisória por prisão domiciliar. Prisão preventiva revogada na origem. Alvará de soltura expedido. Perda do objeto. Impetração prejudicada.